Tribunal: TJBA
Processo: 0576384-02.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576384-02.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: INFOCRED ASSESSORIA DE GESTAO DE RISCO S/S LIMITADA

Advogado(s)
:
CLAUDIO LUIZ LOMBARDI, LAILANA REIS SANTANA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO INDEVIDO DE CONTRATO DE TELEFONIA E INTERNET DE PESSOA JURÍDICA. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DE ORDEM JUDICIAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, em razão do cancelamento indevido de contrato de prestação de serviços de telefonia e internet. A Apelante alega ter agido no cumprimento de ordem judicial e pugna pela exclusão da condenação ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a definir se: (i) o cancelamento do contrato de prestação de serviços da Apelada, sediado na Bahia, configurou ato ilícito, ainda que a Apelante alegue ter agido em cumprimento a uma ordem judicial proferida em processo diverso, no estado de São Paulo; (ii) a interrupção de serviço essencial de telecomunicação acarreta dano moral indenizável à pessoa jurídica; e (iii) o valor de R$ 30.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

3. A ordem judicial proferida no processo nº 1041308-66.2018.8.26.0002 se referia especificamente ao Contrato nº 999979562577. A Apelante, ao cancelar também o Contrato nº 899997652237, vigente e adimplente na Bahia, extrapolou os limites da decisão judicial, configurando falha na prestação do serviço e ato ilícito, cuja responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

4. O dano moral da pessoa jurídica está configurado pela ofensa à sua honra objetiva. A interrupção abrupta de serviço essencial (internet e telefonia), utilizado para a execução de contrato administrativo com a SEFAZ/BA, comprometeu a capacidade operacional da empresa, maculou sua imagem perante cliente relevante e extrapolou o mero dissabor contratual, em conformidade com o entendimento da Súmula 227 do STJ.

5. O valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Embora a conduta da Apelante tenha sido grave, a Apelada não comprovou a aplicação de penalidade contratual ou dano reputacional concreto de maior extensão. Assim, o montante de R$ 30.000,00 revela-se elevado, sendo mais adequada a sua redução para R$ 10.000,00, quantia suficiente para compensar o abalo e servir ao caráter punitivo-pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com o redimensionamento dos ônus de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 487, I; Código Civil, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 227.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01